Tribunal: TJES
Processo: 5000903-38.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000903-38.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANDRE FERNANDES ALEIXO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ARTIGO 320
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA
DEMONSTRADA
.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO

CONHECID
O
E
PROVIDO.

1
)
Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2
)
Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

3
)
Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4)
No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

5
)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelção cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A - Sociedade De Credito Financiame
nto
e
Investimento – Em Liquidação Extrajudicial
contra sentença que indeferiu a petição inicial da presente ação de cobrança, ajuizada em desfavor de
André Fernandes Aleixo
.

Em suas razões, a Instituição Financeira pugna pela reforma da sentença, sob o argumento que (i) as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito; (ii) os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos; e (iii) houve a contratação e a utilização regular do serviço.

Sem contrarrazões.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Ao analisar a petição inicial, o juízo de piso observou que a parte autora “
i) não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida; ii) não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
”, dessa forma, determinou a intimação da parte para “
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
” (id n° 3298293).

Na sequência, a empresa requerente apresentou a manifestação de id nº 3298296 alegando que os requisitos foram cumpridos, os quais, segundo o sentenciante, não atenderiam os requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente, motivo pelo qual o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (id n° 3298297).

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto, ou não, do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a
verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito, eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

No caso dos autos, a instituição bancária autora instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i) ficha do cliente (id 3028358)

(ii) faturas (id 3298281, 3298282 e 3298283)

(iii) histórico de faturas (id 3298285)

Ao perlustrar tais documentos, é possível concluir pela verossimilhança da alegação de que o consumidor contratou junto a instituição financeira o serviço de cartão de crédito, isso porque, após o desbloqueio do cartão (em 2017) o autor efetuou compras, deixando de cumprir sua obrigação em 2018, dessa forma não é verossímil, sobretudo prematuramente, defender a tese de que as partes litigantes não possuem vínculo.

Nesse sentido, os documentos juntados pela instituição financeira, ao mesmo tempo que apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes, dada a utilização do cartão de crédito desde o ano de 2016 e o pagamento das faturas mensais, indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À luz do exposto e sem maiores delongas, conheço da apelação cível para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.